Tribunal: TJDFT
Processo: 0722476-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CERTAME DE SELEÇÃO INTERNA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO CONHECIMENTO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE FORAM CHAMADOS MENOS CANDIDATOS QUE O PREVISTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. OPORTUNA E NÃO IMPUGNADA DECISÃO SANEADORA. QUESTÃO DE DIREITO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE PREJUÍZO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO DESNECESSÁRIA. ALTERAÇÃO DE EDITAL VÁLIDA E RESPALDADA PELO SINDICATO E MPT. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO À ALEGAÇÃO DE APADRINHAMENTO. CASOS MENCIONADOS DE OUTROS CARGOS. ART. 18 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se conhece do apelo no que diz respeito ao pedido de nulidade pela menor quantidade de convocados. Alegação que não consta da inicial. Vedação à inovação recursal.
2. Apelantes que impugnam lisura do processo de seleção interna da empresa CEB IPES, que selecionou funcionários da CEB-D. Inexistência de cerceamento de defesa. Desnecessidade de nova decisão saneadora para processo julgado antecipadamente, sem dilação probatória (art. 357 do CPC). Questão meramente de direito. Desnecessária exibição de novos documentos. Ademais, não houve especificação do prejuízo sofrido ou da pontuação esperada pelos autores que pudesse justificar tal exibição.
3. A alteração do edital que foi realizada é válida. Os apelantes se contradizem ao contestar a alteração, sendo que na inicial afirmam que o critério excluído é inconstitucional. Ademais, a alteração foi respaldada em acordo com MPT e o Sindicato representante da categoria. Alegação genérica de prejuízo com a referida modificação. Não acolhimento.
4. Inexistência de preferência de outras pessoas na contratação (“apadrinhamento”). Quanto aos casos mencionados pelos apelantes, há ausência de interesse de agir, pois os cargos das pessoas indicadas eram diversos daqueles dos apelantes. Acolhimento da alegação em nada lhes beneficiaria. É vedado pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC).
5. Não há irregularidade em publicação de lista geral, convocação por e-mail e ausência de previsão específica de recurso. Edital previa a regra de pontuação que poderia ser comparada à pontuação efetivamente deferida pelos avaliadores. Ausência de prejuízo. Regras do concurso público que não se aplicam à seleção interna, por se tratar de ato de gestão. Possibilidade de convocação dos candidatos selecionados por e-mail. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Edital, embora silente quanto a recursos, estabelece que casos omissos e não previstos serão sanados pela Diretoria administrativa. Ausente prejuízo. Candidatos que não questionaram nada na época perante o órgão. Precedente.
6. Rejeitada a preliminar, recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.